Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-31.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003732-31.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES BATISTA - CPF: 058.904.671-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A prova constante dos autos impede a desclassificação do crime de tráfico para a de uso pessoal pela certeza que praticava a comercialização de entorpecente em sua própria residência, já que no ato da prisão foi apreendido grande quantidade e diversidade de droga, além de petrechos para comercialização.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alexandre Gonçalves Batista
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
3732-31.2019.8.11.0037
, Código: 228117, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, c/c 40, VI ambos da Lei n.º 11.343/2006
. (Id.

33784995).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 33784999), a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 alegando posse de droga para uso próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 33785488).

O parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 40232454).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a recorrente pleiteia a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas para posse para uso próprio, sob o argumento de que não há provas suficientes a demonstrar a comercialização.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) No dia
14 de maio de 2019
, por volta das 14h20min., na rua Acácia, 205, bairro Jardim Universitário, cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
ALEXANDRE GONÇALVES BATISTA foi preso em flagrante delito por portar, guardar e vender, com intuito de mercancia, 1009,46g de maconha e 1,04g de cocaína
, (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (...).

Infere-se, do caderno informativo, que Policiais Civis já monitoravam o local acima mencionado em razão de várias denúncias de que ali ocorria a venda de drogas. Apura-se, que os policiais constataram (...), uma movimentação anormal, motivo pelo qual entraram na residência,
encontrando o denunciado ALEXANDRE
preparando a droga para a venda
; bem como mais duas pessoas no local,
sendo uma delas, menor de idade
.

Ato contínuo, os policiais civis em revista na residência, encontraram a quantidade de
1.009,46 g de maconha
e
1,04 g de cocaína
, (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (...). Consta, ainda, que em buscas na residência do denunciado foi encontrado também
01 embalagem de pó Royal
pesando 40g e
02 rolos de filmes plásticos
, objetos usados na mercancia da droga, (...). Diante das evidências, o denunciado foi preso e indiciado pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso DENUNCIA, à Vossa Excelência, ALEXANDRE GONÇALVES BATISTA, como incurso nas penas dos arts. 33 caput c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, (...)”.

(Denúncia - Id. 33784526).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI (participação de adolescente), ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 33784535), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 33784528), Termo de Apreensão (Id. 33784529), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 33784536), e Laudo Pericial Criminal nº 3.14.2019.55573-01 (Id. 33784961), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada maconha e cocaína, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados, elementares do tipo penal, inclusive, não contestados.

Ao ser ouvido na fase judicial, o recorrente afirmou que havia comprado a droga para uso próprio, que pagou com o dinheiro de seu seguro desemprego e que iria usar o entorpecente na fazenda, conforme se verifica:

“(...)Juiz: E Verdadeira essa acusação? Acusado: (...) eu tinha comprado para meu uso entendeu? a polícia já tinha adentrado lá e nunca tinha achado nenhum tipo droga (...) eu fui pego eu trabalhava de auxiliar eu recebi meu seguro desemprego entendeu (...) e
eu peguei um dinheiro e comprei essa droga entendeu
? Juiz: quanto que o senhor pagou? Acusado: eu paguei cerca de uns mil e cem mil e eu não recordo muito bem (...) acho que foi mil reais (...), Juiz: de onde você arrumou esse dinheiro? Acusado: igual eu falei para o senhor eu peguei uma certo do meu serviço; Juiz: O que você ia fazer com essa droga? (...) igual eu falei para o senhor eu também já tava procurando serviço numa fazenda entendeu é que eu mecho com auxiliar de mecânica entendeu? (...) a
eu comprei essa droga pra mim fuma entendeu
? (...) igual eu falei para o senhor eu ia fumar (...) até dezembro entendeu? Eu fumo muita maconha entendeu? Ai eu peguei ai eu fui preso ai quando eu fui preso eu peguei eu optei de subir lá pra cima da igreja (...) eu não quis ir lá pra baixo para se liberta do vício (...) faz três mês que eu to preso eu não uso nenhum tipo de tabaco (...) agora eu vou fala para o senhor se eu precisasse do dinheiro eu ia vendera droga sim senhor (...); Defensora: (...) você trabalhava aonde antes? Acusado: eu trabalhava na Ouro Verde; Defensora: o que o senhor fazia lá? Acusado: eu trabalhava de Auxiliar de Mecânico; Defensora: quanto tempo trabalhou lá? Acusado: eu trabalhei um ano e seis meses? Defensora: quanto de acerto você tirou lá? Acusado: onze mil e quinhentos (...).”

Sob o crivo do contraditório, ouvido através do sistema audiovisual o Policial Civil Edison Pereira da Silva ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, e reafirmou que (Id. 33785492):

“Existia já um boletim de ocorrência na Delegacia de Roubos e furtos, denunciando ele que ele estaria comercializando substancia entorpecente; ai diante dessas denúncias nós começamos a fazer essas vigilâncias ali nas proximidades do IFMT e
na casa dele
as vezes
tinha uma movimentação estranhas
,
bem características de boca de fumo;
fizemos uma abordagem lá e não encontramos nada; no dia da prisão
a gente estava fazendo vigilância
e adentramos onde fica lá e estavam como se estivesse preparando entorpecente ali; foi encontrado com eles ali algumas coisas de droga, maconha; e ai estendeu as buscas e foi encontrado no quarto da irmã dele, a menor de idade uma quantidade maior de maconha e diante dessa situação foi encaminhado para a Delegacia tomar as providencias cabíveis;
no momento da prisão ele falou que era dele; ele falou que vendia sim; ali eles estavam mexendo, preparando né e foi encontrado também material para embalo; os rolos de filme plástico eles compram para embalar a maconha
; essa embalagem de
pó royal

a gente não sabe se era droga
; a maconha estava no quarto da irmã dele; quando nós entramos na casa,
estava ele e duas pessoas, inclusive um menor de idade; eles estavam fazendo aquelas embalagens ali da fl. 16
; eles estavam ali manuseando aqui ali; sentados em uma cama; foi encontrado um tablete e um pedaço”

Na mesma toada, a testemunha
Wellington Soares Provensi
em juízo, salientou:

“Eu tinha acabado de sair de casa; ai eu fui para a casa dele e depois de uns cinco minutos a Polícia chegou e abordou todo mundo,
revistaram a casa de acharam um quilo de maconha e uma sacolinha com cocaína
; levou o Alexandre para a Cadeia e liberou nós; a droga era dele; eu sou usuário; eu moro do lado da casa dele há mais de dez anos; a droga era dele; eu estava pegando para bolar um; a droga de quilo estava no guarda roupa; o quilo eu não sabia que estava na casa; dele eu nunca comprei;
ele me chamava e eu ia lá fumar;
ele é usuário também; eu via umas pessoas indo lá e eu ia lá fumava e saia; ele trabalhava na oficina na Ouro Verde; nós fumava junto; a gente comprava na rua; eu nunca comprei dele; ele já comprou de outras pessoas;
a droga era dele e ele falava que era para consumo
”.

Somando se a isso, o Investigador da Policia Civil
Edison Pereira da Silva
, afirmou que a policia vinha recebendo informações que na residência do apelante era realizado o comércio de entorpecente, e que o local tinha característica de “boca de fumo”. Destacou que no dia dos fatos se deslocaram até o local, realizaram a abordagem e asseverou ainda, que o acusado confessou a prática criminosa.

No que tange os testemunhos dos policiais, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Conforme se extrai dos testemunhos dos policiais, o apelante vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, pois o havia movimentação suspeita na região característico das bocas de fumo. Anteriormente, a polícia já havia feito uma abordagem a residência do apelante, no entanto nada foi encontrado. Porém, após a realização de acompanhamento e investigação obtiveram sucesso em prender em flagrante o acusado em posse não só de substância entorpecente, mas, também, de petrechos utilizados para o comércio malsão.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, devidamente separada e acondicionada para consumo, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

O recorrente afirma ainda que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos se destinavam única e tão somente para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico.

A vista do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram respaldo nos autos, sendo sua versão dos fatos, isolada e dissociada do contexto fático, coletado sob o crivo do contraditório, onde restou evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão do acusado.

Ademais, é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque foram apreendidas quantidade significativa de entorpecente, e também material utilizado para acondicionar este para posterior venda, o que constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Apesar de a apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuário, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pela apelante.

É evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Alexandre Gonçalves Batista
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020